Tribunal: TJDFT
Processo: 0702815-04.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVO ESPECIAL. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O pedido de absolvição não comporta acolhimento quando o acervo probatório é firme e coerente em comprovar que o réu praticou o crime de roubo circunstanciado narrado na denúncia.

2. A palavra da vítima é dotada de especial relevância na apuração dos crimes contra o patrimônio, não havendo razão para ser desacreditada quando prestada de forma segura, coerente e sem indício de parcialidade, sendo confirmada pelos demais elementos de prova dos autos.

3.Para o reconhecimento da participação de menor importância faz-se necessária a demonstração de que a contribuição do partícipe, para a realização do fato típico, foi insignificante ou mínima, o que não se verifica no caso, porquanto comprovado nos autos a unidade de desígnios e a divisão de tarefas para o sucesso da empreitada criminosa, configurando, portanto, a coautoria.

4. Recurso conhecido e desprovido.